Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710539-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEORGE COSTA DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Apelação criminal interposta por George Costa de Brito contra a sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou procedente a pretensão punitiva (ID no 73452023). 2. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, bem como aos acusados em geral, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos inerentes (CF, art. 5o, LV). 3. Do mesmo modo, reconhece que o Advogado é indispensável à administração da justiça (CF, art. 133). Nessa linha, a sustentação oral traduz instrumento que integra o direito de defesa. 4. Por outro lado, o STJ firmou o entendimento que a parte não tem direito líquido e certo ao adiamento do julgamento para a realização da sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, desde que o requerimento seja formulado em tempo hábil para análise (AgRg no REsp no 1.511.783/RN, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 5. Eventual adiamento, suspensão de julgamento ou repetição de atos judiciais não constitui a regra e somente pode ocorrer mediante a demonstração de justo motivo, a exemplo da impossibilidade absoluta de o advogado exercer a profissão na defesa dos interesses do seu cliente ou de substabelecer o mandato. 6. Esse não é o caso dos autos, pois o apelante tem 3 (três) advogados constituídos (ID no 76098672), não havendo prejuízo à realização da sustentação oral. 7. Mantenha-se na 30a Sessão Ordinária Presencial (ID no 75583391). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO